Tribunal: TJSP
Processo: 1037086-57.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
do. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação das autoras não conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037086-57.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Limitada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Preparo não complementado. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação das autoras não conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.